Tribunal: TJDFT
Processo: 0731806-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731806-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAISA JANE FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA HELENA JARDIM DA SILVA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TAISA JANE FERREIRA DE OLIVEIRA contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial (processo no 0712010-31.2021.8.07.0001), proposta por MARIA HELENA JARDIM DA SILVA DE ALMEIDA contra V &amp; F ACADEMIA LTDA - ME, TAISA JANE FERREIRA DE OLIVEIRA, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MANETA. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, nos seguintes termos (ID 99270729): “Exceção de pré-executividade em Id 96237035 apresentada por TAISA JANE FERREIRA DE OLIVEIRA nos autos da execução movida por MARIA HELENA JARDIM DA SILVA DE ALMEIDA. Alega, em síntese, que que as fiadoras não tinham ciência da prorrogação do contrato de locação, prorrogado por tempo indeterminado, de modo que não possuem legitimidade para figurar no polo passivo. Pediu, ainda, gratuidade de justiça. Intimada, a parte exequente se manifestou em Id 97772477. É o relatório. Decido. A excipiente é fiadora do contrato de locação firmado em 2017 e com prazo de vigência até 15/10/2019. Segundo a cláusula 19a, a garantia vigorará mesmo que a locação se prorrogue a qualquer título, até a efetiva entrega das chaves ao locador, de modo que foi redigida em consonância com a atual redação do art. 39 da Lei n. 8.245/1991, que dispõe que “Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei”. Assim, o encerramento do prazo determinado de vigência e prorrogação por lapso indeterminado não significa a exoneração da fiança, a qual deve ser realizada de modo expresso e com comprovada ciência pessoal do locador, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. GARANTIA QUE SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE. EXONERAÇÃO DA FIANÇA. ART. 835 DO CC/02. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FEITA AO LOCADOR. RECEBIMENTO E ASSINATURA POR TERCEIRO. 1. Ação ajuizada em 06/10/2009. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. Cinge-se a controvérsia em determinar se a notificação extrajudicial promovida pelos recorrentes - fiadores de contrato de locação - à recorrida - locadora - deve ser considerada válida para fins da exoneração da fiança prestada. 3. Existindo, no contrato de locação, cláusula expressa prevendo que os fiadores respondem pelos débitos locativos até a efetiva entrega do imóvel, subsiste a fiança no período em que referido contrato foi prorrogado, ressalvada a hipótese de exoneração do encargo. Precedentes. 4. Não se pode conceber a exoneração do fiador com o simples envio de notificação, pois só com a ciência pessoal do credor é que se inicia o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 835 do CC/02, razão pela qual caberá ao fiador, em situação de eventual litígio, o ônus de provar não só o envio, mas o recebimento da notificação pelo credor. 5. Na hipótese, não há como se afirmar, nem mesmo presumir, que a locadora teve ciência da notificação enviada pelos recorrentes, que foi recebida por procurador e representante legal de imobiliária, sendo, portanto, impossível considerar que os fiadores exoneraram-se da fiança prestada. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1428271/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 30/03/2017) A matéria também está pacificada neste TJDFT. Confira-se, por todos: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. ALUGUEIS. FIADOR. RESPONSABILIDADE. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. 1. (...) 4. O Requerido/fiador alega que não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. Contudo, no caso, há previsão expressa que vincula os fiadores até a efetiva entrega do imóvel. Havendo previsão contratual da responsabilidade do fiador até a entrega definitiva das chaves ao locador, manifesta sua responsabilidade pelas obrigações contratuais decorrentes da prorrogação do contrato até a efetiva entrega das chaves do imóvel, salvo se tiver se exonerado da obrigação pelas formas previstas em lei. Não se tratando de aditamento contratual, mas mera prorrogação por tempo indeterminado, não se aplica a Súmula 214 do STJ: "O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu" (Acórdão 1204829, 07285636120188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. (...). (Acórdão 1250251, 00245251820168070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, com a prorrogação do contrato por prazo indeterminado, a exoneração do fiador pode ocorrer mediante comunicação pessoal ao locador (art. 40, X, da Lei do Inquilinato), o que não foi realizado, subsistindo a garantia pessoal até a efetiva entrega das chaves. DISPOSITIVO 1- Diante das considerações, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Incabível a fixação de honorários na decisão que rejeita incidente. 2- Tendo em vista que indeferido o efeito suspensivo nos embargos opostos por V &amp; F ACADEMIA LTDA - ME, PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MANETA, assim como rejeitado o presente incidente de TAISA JANE FERREIRA DE OLIVEIRA, intime-se o exequente para juntar planilha atualizada, no prazo de até 15 dias. Com a juntada da planilha, ao CJU para efetivar as diligências do item 2 e seguintes da decisão de recebimento da execução em Id 91364354. 3- Intime-se, ainda, a executada TAISA JANE FERREIRA DE OLIVEIRA para juntar documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do benefício I.”. A decisão de ID 102219214 rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 99270729: Trata-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão de ID 99270029, sob o fundamento de que contém omissões, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Por fim, ressalto que a declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Aguarde-se o prazo concedido à parte executada na decisão de ID 99270029, sob pena de indeferimento da gratuidade requerida. Sem prejuízo, considerando que a parte exequente juntou a planilha de ID 101712612, nos termos da decisão de ID 99270029, ao CJU para efetivar as diligências do item 2 e seguintes da decisão de recebimento da execução em Id 91364354. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se. Narra a peça recursal que a agravante foi fiadora do contrato de locação estabelecido entre Maria Helena Jardim da Silva de Almeida e a Empresa V&amp;F Academia LTDA ME, firmado em 16 de outubro de 2017, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, tendo findado em 15 de outubro de 2019. Esclarece que o contrato se tornou, no transcurso do tempo, contrato por prazo indeterminado, sem que houvesse a anuência da fiadora. Assevera que os fiadores se exoneram da garantia prestada no contrato de locação, bem como da solidariedade em relação ao locatário, se não houve anuência em relação ao pacto moratório, a teor do artigo 838 do Código Civil, devendo ser aplicado, portanto, o enunciado da Súmula no 214 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja reconhecida a ilegitimidade passiva da Agravante. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo os art. 1.019, I, e 300 do Código de Processo Civil, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se na origem de exceção de pré-executividade apresentada pela agravante (ID 96237035) em face da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Maria Helena Jardim da Silva de Almeida. A Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No caso em comento, a matéria levantada pela excipiente, quanto a sua ilegitimidade, constitui matéria que, em regra, pode ser alegada por exceção de pré-executividade, já que se amoldam aos requisitos descritos acima. Pleiteia a excipiente, em síntese, a exoneração do contrato de fiança, relacionado ao contrato de locação firmado. A excipiente é fiadora do contrato de locação firmado em 2017 e com prazo de vigência até 15/10/2019. Segundo a cláusula 19a, a garantia vigorará mesmo que a locação se prorrogue a qualquer título, até a efetiva entrega das chaves ao locador, de modo que foi redigida em consonância com a atual redação do art. 39 da Lei n. 8.245/1991, que dispõe que “Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei”. Assim, extrai-se do contrato que a fiadora estendeu sua garantia à efetiva devolução do imóvel, levando-se à conclusão que a garantia foi ampla e alcançou a prorrogação do contrato por prazo indeterminando, ainda que não a tenha anuído expressamente. Por isso, caso quisesse ter se livrado dela, haveria de solicitar sua exoneração, formalmente, após a dilação do prazo, posto que não tem a obrigação de permanecer vinculada ao contrato eternamente, ainda que conste cláusula de renúncia a este direito (art. 835 do CC). Além disso, há de se ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 566.633/CE, acabou por mitigar a aplicação da Súmula n° 214 para que somente fosse admitida nos casos em que não haja cláusula expressa no sentido de estender a fiança além do prazo inicialmente fixado. Em outras palavras, não se admite a aplicação da referida súmula genericamente. Ela será aferida de acordo com as cláusulas contratuais, em cada caso concreto. Assim, no caso o encerramento do prazo determinado de vigência e prorrogação por lapso indeterminado não significa a exoneração da fiança, a qual deve ser realizada de modo expresso e com comprovada ciência pessoal do locador, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RESPONSABILIDADE DO FIADOR FIANÇA PRESTADA POR SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA LOCATÁRIA. RETIRADA DE SÓCIO. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DA OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 39 DA LEI 8.245/91 E 835 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NOTIFICAÇÃO DO LOCADOR.INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, prorrogado o contrato de locação, e havendo cláusula expressa de responsabilidade do fiador até a entrega das chaves, responderá o garantidor pelas obrigações posteriores, nos termos do art. 39 da Lei 8.245/91, salvo se exonerar-se da fiança na forma do art. 835 do CC/2002.2. A retirada de sócio do quadro societário da empresa locatária não importa na exoneração automática da fiança por ele prestada, sendo necessária a notificação do locador (CC/2002, art. 835 do CC/2002). Precedentes. 3. No caso, a alegação do recorrente de que, por força do contrato de locação, a exoneração da fiança prestada pelo sócio retirante seria automática e independeria da notificação do locador foi expressamente afastada pelo Tribunal de origem após o exame das cláusulas contratuais. Nesse contexto, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria a interpretação de cláusulas contratuais, assim como o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1324561 / RJ, Ministro Relator: Raúl Araújo, 4a Turma, Dje 28/6/2019). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de outubro de 2021 13:38:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador